Tribunal: TJDFT
Processo: 0717750-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0717750-65.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: ISAIAS SANTANA LIRA ARAGAO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VINICIUS PASSOS DE CASTRO VIANA, patrono da parte autora, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da Ação Monitória n. 0715802-38.2022.8.07.0007, promovida por JULIO ROBERT DA ROCHA PENA em desfavor de ISAIAS SANTANA LIRA ARAGÃO. No caso em apreço, embora o agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos atualizados que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. As provas apresentadas são antigas, como orçamento sem fins fiscais de medicação, datado de 24/11/2022, declaração de imposto de renda referente ao ano de 2022 e extrato bancário de 01/03/2023 (ID 58656425) Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos atualizados seus e de seu escritório de advocacia, aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declaração de Imposto de Renda (IRPF), extratos bancários, faturas de cartões de crédito, despesas médicas e farmacêuticas, dentre outros, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2024 às 14:49:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora